Tribunal: TJBA
Processo: 0528268-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528268-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: W MUELLER COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, INCISO V, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida na origem que, com fundamento no art. 924, V, do CPC, declarou extinta a execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o crédito, com resolução de mérito. O banco apelante alegou que não houve inércia capaz de justificar a extinção e que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição, violando o contraditório e o princípio da cooperação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é válida a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional da pretensão executiva, o que não se verificou no caso, dada a atuação processual constante do banco credor. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de intimação pessoal prévia do exequente para manifestação, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, sob pena de violação ao contraditório e de caracterização de decisão surpresa. 5. A ausência de impulso oficial do juízo e a demora decorrente de dificuldades na localização dos devedores não podem ser imputadas ao credor, conforme a Súmula 106 do STJ, que impede a responsabilização da parte pela morosidade do aparato judicial. 6. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar requerimentos sucessivos do exequente para impulsionar o feito, incluindo pedidos de citação, indicação de novos endereços e utilização de sistemas eletrônicos de localização de bens e pessoas, o que afasta a caracterização da inércia necessária para a prescrição. 7. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente pressupõe contraditório prévio e efetiva desídia do credor, inexistentes na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia injustificada do exequente, devidamente intimado para se manifestar, não se configurando quando a paralisação decorre da morosidade judicial ou de dificuldades na localização dos executados. 2. É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente, por violar os princípios do contraditório, da cooperação e da vedação às decisões-surpresa. 3. A atuação processual contínua do exequente, mediante requerimentos e impulsos úteis ao andamento da execução, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, V; 921, §5º; 485, §§1º e 2º; 931; 937, I. CC/2002, art. 202, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.05.2015, DJe 19.05.2015; TJ-MT, Apelação Cível 0038004-20.2011.811.0041, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.03.2024, DJe 13.03.2024. Súmula 106/STJ. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de nº. 0528268-96.2017.8.05.0001, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelados W MUELLER COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME, TRAJANO JOSE TEIXEIRA CHAVES JUNIOR e MYRELA ANDRADE MUELLER. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.